Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0719767-45.2022.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO HENRIQUE OLIVEIRA IMPETRANTES: BRUNA DIAS DA SILVA BIATO, JESSYKA ALVES DA SILVA, ERIKA DE SA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO HENRIQUE OLIVEIRA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (processo referência n. 0017477-87.2016.8.07.0007). Afirmou a douta Defesa técnica (Doutoras Bruna da Silva Cortez Biato, Jessyka Alves da Silva e Érika de Sá Vasconcelos) que o paciente foi acusado da prática de crimes de lesão corporal grave e roubo majorado, por fatos ocorridos em 16-janeiro-2016. Relatou que a denúncia foi recebida em 15-maio-2018 e, em virtude da não localização do paciente para ser citado pessoalmente, e após citação por edital, em 15-fevereiro-2019 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como decretada a sua prisão preventiva. O decreto prisional foi reavaliado e mantido em três oportunidades (maio de 2020, setembro de 2021, e fevereiro de 2022). Argumentou que a citação do paciente é nula, pois apesar de o Oficial de Justiça ter certificado que o paciente não residia no local há mais de 1 (um) ano e que estava residindo na Suíça e quem saberia de seu endereço seria sua avó, nenhuma diligência foi efetuada antes de ser determinada a sua citação por edital. Pontuou que diante da ausência da citação pessoal, o paciente não tinha ciência da imputação contra ele dirigida, tanto é que a denúncia foi recebida no ano de 2019 e o acusado só constituiu advogado neste ano de 2022, quando retornou ao Brasil e descobriu, casualmente, a existência da presente ação penal e do iminente cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor. Ponderou que não há motivos para a manutenção do decreto prisional, já que não se encontra alicerçado em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltou que não há nenhum elemento concreto que demonstre que a medida excepcional da constrição cautelar se faça necessária, mostrando-se mais adequadas e suficientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Asseverou que a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à investigação ou à instrução criminal, à ordem pública ou à ordem econômica, tanto que ele se apresentou espontaneamente os autos para responder a ação penal, trabalha como pintor e possui residência fixa, além de ser casado e o responsável pelo sustento dos seus dois filhos. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa responder as imputações em liberdade, preservando, dessa forma, o direito fundamental da liberdade. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações das impetrantes, notadamente as cópias: da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, das decisões que mantiveram o decreto prisional e do mandado de prisão preventiva vigente e pendente de cumprimento. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo às impetrantes instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Acrescente-se que, embora as impetrantes afirmem que o paciente possui residência fixa, não foi juntado o comprovante de endereço, já que, em tese, a prisão teria sido decretada devido a não localização do paciente no distrito da culpa. 2. Intimem-se as impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 17 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator